Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. PESQUISA DE BENS. ANOREG. DILIGÊNCIA INÚTIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade: a) de inclusão dos valores referentes às parcelas vencidas no curso do processo, bem como b) de reiteração de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Anoreg.
2. De acordo com a regra prevista no art. 528, § 8o, do Código de Processo Civil, a dívida de alimentos que autoriza a prisão civil do devedor compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 2.1. Nesse sentido, o enunciado no 309 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o débito alimentar que permite a prisão civil do alimentante é aquele compreendido pelas três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 2.2. No caso em exame o descumprimento da transação celebrada entre as partes não impede que a agravante prossiga com o cumprimento de sentença tanto em relação aos valores objeto da transação quanto aos alimentos que vencerem no curso do processo.
3. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do Sisbajud está prevista no art. 854 do CPC. 3.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 3.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência.
5. Quanto ao mais, a Anoreg é a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal, entidade que não tem a atribuição legal de fornecer informações sobre bens imóveis, limitando-se à representação de serventias extrajudiciais. 5.1. Diante desse contexto a diligência requerida não tem nenhuma utilidade para a penhora pretendida pela credora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.